Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0738642-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR TAVARES MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso em face de sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido da parte autora para reconhecer sua promoção por ato de bravura no âmbito da PMDF. Nos termos do art. 932, III do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, trata dos requisitos a serem cumpridos, dentre os quais a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. Analisando as razões apresentadas (ID 52901473), verifica-se que o recurso não impugnou especificamente os termos da sentença recorrida que analisou detidamente os fatos, bem como discorreu sobre os fundamentos jurídicos para improcedência dos pedidos. Ante o exposto, acolho, de ofício, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade para não conhecer do recurso interposto nos termos do art. 932, III do CPC. Mérito prejudicado. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator